Tribunal: TJSP
Processo: 1122255-07.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com caráter infringente e que visa o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.